Tribunal: TJSP
Processo: 1019012-03.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE COMPRA E VENDA E ESCRITURA PÚBLICA. Ação que não visa o reconhecimento de existência de relação jurídica, mas sim de sua validade. Impossibilidade. Falta de interesse, na modalidade adequação. Extinção do processo sem julgamento de mérito, de ofício.
Recurso prejudicado.